Tribunal: TJDFT
Processo: 0749646-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SUSCITADA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.

2. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna no acórdão. Isto é, a discrepância entre a ementa, a fundamentação e a parte dispositiva da decisão colegiada, as quais resultam em proposições inconciliáveis entre si. 2.1. Por consectário, não configura contradição entre os fundamentos da decisão atacada e fatores que lhe são externos, como por exemplo, a interpretação dos elementos de prova do ponto de vista contrário ao pretendido pela parte.

3. Em sendo assim, tem-se que, ao contrário do que alega a embargante, inexiste contradição no julgado, visto que o Colegiado desta 1a Turma Cível enfrentou de forma integral a matéria, e ainda que não unânime, formou-se maioria no sentido que a recorrente não apresentou provas concretas do pagamento da indenização, não sendo possível confirmar a alegação de que estaria agindo em sub-rogação aos direitos do segurado, razão pela qual foi suscitado, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.

4. Embargos conhecidos e desprovidos.